Tribunal: TJSP
Processo: 2181310-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Paciente que possui extensa folha de antecedentes, ostentando condenações definitivas. Circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Paciente que possui extensa folha de antecedentes, ostentando condenações definitivas. Circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.